Tribunal: TJDFT
Processo: 0716854-29.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716854-29.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED APELADO: ALESSANDRA MEIRELES D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. (Id 60110679) e UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS – UNIMED-FERJ (Id 60110680) contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 1a Vara Cível de Samambaia, Mário José de Assis Pegado (Id 60110676) que, na ação de conhecimento, com preceito cominatório, movida por ALESSANDRA MEIRELES em desfavor de UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., acolheu a pretensão inicial, nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para: 1) CONDENAR a parte requerida para que autorize e custeie todas as despesas necessárias à realização imediata dos procedimentos cirúrgicos prescritos em favor da autora, sendo eles: “1x osteotomias alvéolo palatinas (3.02.08.03-3) 1x reconstrução total com prótese e ou enxerto ósseo (30208114) 1x osteotomias segmentares da maxila ou malar (30208041)”, incluindo-se o internamento em hospital de sua rede credenciada, anestesia, todos os materiais necessários e demais elementos que forem utilizados durante as intervenções cirúrgicas, de acordo com a “solicitação para procedimento cirúrgico” exarado pelo Dr. Jardel Bazoni (CRO-TO 1991) no laudo médico de ID. 175581461, cirurgião que deverá realizar o procedimento, bem como arcar com os honorários do referido cirurgião, confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida (ID. 175586235); 2) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais; o referido valor será atualizado pelo INPC a partir da presente data (arbitramento - Súmula 362/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Cálculos na forma do art. 509, § 2o, do CPC. Cumprimento de sentença na forma dos artigos 523 e seguintes, do CPC. Condeno a parte requerida nas custas e nos honorários sucumbenciais, estes quantificados em 10% sobre o valor da condenação, em favor do patrono da requerente, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. O recurso veio instruído apenas com o comprovante de pagamento de Id 60110681. Diante da não comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, as rés apelantes foram regularmente intimadas a procederem o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (Id 60253568). Nos termos das certidões de Id 60880013 e Id 60878449, “em 27 de junho de 2024 decorreu o prazo” para as recorrentes se manifestarem. É o relatório. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Sendo assim, atento ao juízo de admissibilidade, observo que os apelos não merecem transpor a barreira do conhecimento. É cediço que o recolhimento do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso devendo ser comprovado no ato de sua interposição, ou, na sua ausência, recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação, sob pena de não conhecimento, nos termos do artigo 932, III e parágrafo único c/c artigo 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. As recorrentes foram regularmente intimadas para efetuarem o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, diante da ausência de comprovação no ato da interposição do recurso (Id 60253568), sob pena de deserção. Entretanto, nos termos das certidões catalogadas no Id 60880013 e no Id 60878449, “em 27 de Junho de 2024 decorreu o prazo” para as recorrentes cumprirem a ordem judicial. Igualmente, de acordo com a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 2o grau, o termo final para as apelantes se manifestarem foi o dia 27/06/2024. Deste modo, no caso, tem-se por intempestivo o recolhimento do preparo, juntado aos autos somente em 28/06/2024, conforme petição de Id 60898194. O comportamento tardio das recorrentes, deu causa à preclusão temporal, segundo a previsão do artigo 223, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Ao demais, foram interpostos 2 (dois) recursos independentes; e, no ponto, observa-se que restaram colacionadas, mesmo que extemporaneamente, apenas as guias de custas de Id 60898197 p. 1 e Id 60898197 p. 4, acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento (Id 60898197 p. 3 e Id 60898197 p. 6), expedidas em nome da apelante UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. Vê-se, portanto, que não foi trazido qualquer documento que demonstre o recolhimento do preparo pela recorrente UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS – UNIMED-FERJ. Nesse cenário, uma vez ausente a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, e tampouco promovido, no prazo assinalado, o seu recolhimento em dobro, a decretação da deserção, e, por decorrência, o não conhecimento das apelações interpostas por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. e UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS – UNIMED-FERJ., é medida que se impõe. De inteira pertinência, na hipótese, julgado do colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, declarando a deserção do recurso por incidência da Súmula 187/STJ. 2. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015, "o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Observe-se, que não é suficiente o recolhimento do valor referente às custas em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPP) dentro do prazo concedido para a regularização, sendo indispensável a apresentação da devida comprovação do recolhimento no momento oportuno. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.484.290/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 29/5/2024.) Ainda, sobre o tema, calham os seguintes entendimentos do egrégio STJ e deste colendo TJDFT: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. INAPLICABILIDADE AO STJ. 1. Uma vez deferido prazo para regularização do preparo, o não atendimento da providência prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC caracteriza a deserção do recurso. 2. Caso concreto em que, nada obstante deferido prazo para regularização do preparo, a parte agravante, embora regularmente intimada, não providenciou o seu recolhimento em dobro. 3. [...]. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.405.304/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DO QUE DISPÕE O ART. 1.007, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. 1. [...]. 3. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os recursos interpostos para esta Corte devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. 4. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou. Consoante o entendimento desta Corte, oportunizada à parte a regularização do preparo com o recolhimento em dobro das custas judiciais nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015; havendo o descumprimento de tal determinação, ocorrerá a deserção do recurso. 5. [...]. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.408.713/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 18/12/2023) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. PREPARO IRREGULAR. CONCEDIDA OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. § 4o DO ART. 1.007 DO CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro. [...] Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.253.013/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023) – grifo nosso APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, § 4o, CPC. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO VALOR FIRMADO EM ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES EM 2015. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONDICIONADO AO PEDIDO DA PARTE EXEQUENTE. ARTIGO 529 DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar de regularmente intimada, a apelante/autora deixou de comprovar o recolhimento em dobro do preparo do recurso. Conforme preconiza o artigo 1.007, § 4o, do CPC, a omissão da autora implica, necessariamente, a deserção do recurso. 2. [...]. 6. Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido para retirar a determinação de desconto em folha de pagamento, bem como para fixar a verba honorária em 68,2% para a parte apelante/réu e 31,8% para a parte apelada/autora. (Acórdão 1794141, 07124937920228070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ERRADO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC prevê a exigência de comprovação imediata do preparo no ato de interposição do recurso. A redação do referido dispositivo deixa claro que não basta o recolhimento prévio do preparo, é necessária também sua comprovação no ato de interposição do recurso. 2. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). 3. Não comprovado o preparo, de modo regular e tempestivo, mesmo que ele tenha sido efetivamente recolhido, o recurso será considerado deserto. O saneamento do vício só ocorre se efetuado o recolhimento em dobro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, embora intimada para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a apelante se limitou a juntar o comprovante de pagamento realizado de forma simples. Dessa forma, inevitável o reconhecimento da deserção da apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (Acórdão 1775620, 07356892620228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PELO RECORRENTE. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não havendo o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, o CPC determina a intimação do recorrente, por meio de seu advogado, a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Não havendo a regularização do preparo recursal pelo recorrente, apesar da ciência inequívoca quanto à oportunidade que lhe foi concedida para a adoção da referida providência, a apelação cível interposta é deserta e, portanto, não deve ser conhecida. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1766190, 07271284720218070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 16/10/2023) – grifo nosso Ante o exposto, com arrimo no artigo 932, III c/c artigo 1.007, § 4o, e artigo 223, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos recursos porquanto manifestamente inadmissíveis, diante da deserção. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. P. I. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator